Tribunal: STF
Processo: ADI 4851
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE NEGATIVA DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 27.12.2021, foi indeferido o requerimento de ingresso de Confederação Nacional de Notários e Registradores – CNR como amicus curiae, ao fundamento de que “a presente ação direta de inconstitucionalidade foi incluída para julgamento no Plenário Virtual em 6.11.2020. Iniciado o julgamento, o Ministro Dias Toffoli pediu destaque dos autos em 11.11.2020. O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente ação direta, em 1º.10.2021, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento e do início do julgamento no Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal, não sendo possível, portanto, a admissão de novos amici curiae”.



    2. Em 5.4.2022, Confederação Nacional de Notários e Registradores – CNR requereu a reconsideração do despacho para ser admitida como amicus curiae na presente ação. 



    Alega que “a extemporaneidade da solicitação, assim como o entendimento de que a primeira pauta seria suficiente para inadmitir a solicitação da peticionante mesmo que o julgamento tenha sido retirado de pauta para ser apreciado presencialmente – inclusive zerando a contagem de votos nos termos da resolução n. 649/19 do STF – podem ser flexibilizados nos termos da jurisprudência acima, para resguardar o direito da CNR de atuar como amiga da Corte e contribuir para a melhor resolução do processo”.



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO. 



    3. No § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/99 prevê-se competir ao Relator, por despacho irrecorrível, admitir ou não requerimentos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae.



    4. Na espécie, o julgamento no Plenário Virtual da presente ação teve início em 6.11.2020, tendo ocorrido pedido de destaque pelo Ministro Dias Toffoli em 11.11.2020. Em 4.4.2022 o processo foi reincluído em pauta de julgamento (publicada no DJe de 5.4.2022). 



    O requerimento de ingresso como amicus curiae neste feito ocorreu em 1º.10.2021, após a primeira inclusão do processo na pauta de julgamento.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta, independente de eventual adiamento ou exclusão de pauta de julgamento.



    Neste sentido, por exemplo: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009. 



    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração, considerando a inegável extemporaneidade, ressalvada a possibilidade de apresentação de memoriais.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora